Tribunal: TJMT
Processo: 1029989-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029989-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 046.704.361-20 (ADVOGADO), TRES MARIAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.501.380/0001-12 (AGRAVANTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FERREIRA ALVES - CPF: 295.821.211-49 (AGRAVADO), CAINNA DALTRI LAZZARINI - CPF: 052.805.021-46 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA - CPF: 482.164.291-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

TRÊS MARIAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

AGRAVADO(S):

JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA PELA SEGUNDA VEZ
– EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS RAZOÁVEIS QUANTO À LEGITIMIDADE DA POSSE PELA ANTECESSORA DO AGRAVANTE E DE AÇÕES POSSESSÓRIA E DECLARATÓRIA

(USUCAPIÃO) MOVIDAS ANTERIORMENTE PELO REQUERIDO CONTRA A RECORRENTE -– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15

– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM -

RECURSO DESPROVIDO.

1. A liminar possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art.561 do CPC/15, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito (art.371, I, CPC/15).

2. Para que a posse seja considerada justa e, portanto, passível de proteção por meio de interditos possessórios, além de não poder ser violenta, clandestina ou precária, não pode sobre ela pairar dúvidas razoáveis acerca da legitimidade e autenticidade da aquisição por aquele que pleiteia a proteção possessória.

3. Se, além de o réu agravado ter ajuizado anteriormente uma outra demanda possessória, além de uma ação de usucapião em face da autora para buscar o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre o imóvel cuja posse se disputa, tramita, ainda, na Justiça Federal, uma ação penal em que o representante da empresa que teria vendido à autora a área litigiosa (antecessora), foi denunciado como incurso no

crime do art.20 da Lei n. 4.974/96, sob a acusação de que essa área pertenceria à União e que fora por ele
irregularmente ocupada, loteada em terrenos menores, escorreita a decisão que indefere a liminar possessória, reconhecendo ser indispensável a dilação probatória.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

TRÊS MARIAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

AGRAVADO(S):

JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
TRÊS MARIAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
contra a decisão proferida no
Interdito Proibitório
n. 0026987-45.2015.8.11.0041 movido em face de
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
, a qual indeferiu o pedido de liminar possessória sob o fundamento de que o pedido já foi analisado e refutado
initio litis
.

Narra a recorrente que no ano de 2008 adquiriu o imóvel de matrícula n. 97.887, fl. 032, livro 02, do CRI do 6o Ofício da Capital (“Lote Moinho”) da então proprietária
ARACRUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
que, por sua vez o adquiriu e sobre ele exerceu sua posse desde o ano de 1997.

Explana que, dessa forma, ao tempo do ajuizamento da ação originária no ano de 2015, a agravante e sua antecessora somavam quase 20 (vinte) anos de posse mansa e pacífica, sendo que nesse interregno as referidas empresas foram responsáveis pelo loteamento dos bairros Santa Cruz I, II, III e IV, capitaneadas pelo responsável administrativo de ambas, o Sr.
Ademar Rodrigues de Carvalho
.

Relata que, ao vislumbrar um início de turbação nessa posse, tratou de propor a ação possessória de origem visando fazer cessar os atos ilícitos do agravado
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
, juntando, na ocasião, documentos que comprovam tanto a propriedade como o exercício de posse sobre o imóvel, sendo, na ocasião, indeferida a liminar possessória em razão de o julgador não ter vislumbrado “o risco de esbulho ou turbação”, sem que tivesse havido qualquer questionamento acerca do exercício da posse invocada.

Anota que, concomitantemente, o ora agravado
JOSÉ CARLOS
também propôs duas ações judiciais envolvendo o mesmo imóvel, quais sejam, (a) a
Ação de Usucapião
n. 0019129-94.2014.811.0041
– movida em desfavor da agravante, de sua antecessora
ARACRUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP
e de seu administrador
ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO
,

visando a obtenção da propriedade do bem – e (b) o
Interdito Proibitório
n. 0016639-65.2015.811.0041, em seu desfavor, visando afastá-la da posse do imóvel.

Registra que nas referidas demandas que promoveu, o agravado, visando manter o juízo em erro acerca da extensão da área por ele ocupada, afirmou ser possuidor de uma área de terra medido aproximadamente 12 hectares, localizada no bairro Santa Cruz II, às margens do córrego Bengue, cujo direito de posse teria supostamente adquirido em meados de 2011, junto ao então posseiro, o já falecido Sr.
Sidnei Inácio dos Anjos
que, por sua vez, a teria havido de seu sogro, o Sr.
Astrogildo Rei da Silva
, que usufruiria da posse da referida área sob o pretexto de se tratar de área devoluta.

Aponta que no citado
Interdito Proibitório
n. 0016639-65.2015.811.0041 que, de início, tramitou pelo juízo da 2a Vara Cível da Capital, Especializada em Direito Agrário, foi em um primeiro momento deferido o pedido de proteção possessória liminar em favor do agravado, pelo que a ora recorrente interpôs o
RAI n. 100316/2015
, juntando ao instrumento documentos comprobatórios de sua posse, tais como licenças municipais, tendo ainda demonstrado que área efetivamente ocupada pelo agravado era de cerca de 500m2 – um terreno murado na rua 39, onde estava sendo construído um conjunto de kitnets –, e que os documentos supostamente indicativos da ocupação sobre área maior seriam falsos, até mesmo diante da ausência de capacidade financeira do recorrido para aquisição da fração litigiosa do imóvel

Afirma que, atendendo ao pedido de reconsideração, após a negativa inicial de efeito ativo ao recurso, o então relator, Des.
Sebastião de Moraes Filho
deferiu parcialmente a liminar recursal para restringir os efeitos da decisão singular agravada ao local onde se encontra a chácara do agravado, com área aproximadamente 500 m2, determinando a realização de vistoria no local, por oficial de justiça, para o regular cumprimento da referida ordem.

Pontua que, a despeito de ter sido expedido novo mandado nos autos daquele outro interdito, restringindo a área objeto da proteção possessória inicialmente deferida ao agravado, e de este ter sido intimado do teor da liminar recursal restritiva, o mandado jamais chegou a ser cumprido diante das intercorrências judiciais e administrativas que permeiam a causa, tendo advindo julgamento definitivo do citado Agravo que, por uma questão meramente formal (incompetência do 2a Vara Especializada de Direito Agrário) todos os atos praticados no feito foram anulados, sendo determinada a remessa do feito, por conexão, à 6a Vara Cível desta Capital, por dependência à
Ação de Usucapião
n. 0019129-94.2014.811.0041, distribuída anteriormente pelo ora agravado.

Relata que, daí em diante, e a despeito dos diversos pedidos de reintegração de posse aviados pela agravante, pendentes de apreciação, enquanto eram travadas longas e morosas discussões acerca de qual juízo seria competente para apreciar as duas demandas, o agravado, imbuído de uma certeza da impunidade, e contando com a inércia do Judiciário, começou a proceder ao parcelamento da área da agravante em lotes, vendendo-os a diversos terceiros por meio de contratos de cessão de direitos possessórios, conforme por ele mesmo confessado em suas últimas manifestações no interdito que ajuizara, do qual, inclusive, chegou a pedir extinção por perda de objeto.

Aponta que, nesse interregno, apesar de ter sido por diversas vezes informado do número cada vez mais crescente de invasores e ocupações irregulares, o juízo singular deixou de apreciar os reiterados pedidos de restabelecimento da posse da recorrente, com a delimitação da área de posse do autor, tal como definida na liminar recursal do
AI n. 100316/2015
, a área litigiosa – que, ao tempo do ajuizamento da ação não possuía edificações – se encontra atualmente com diversos imóveis construídos e com número incerto de invasores.

Destaca que, nesse viés, as imagens aéreas do Sistema que gere o cadastro imobiliário do município de Cuiabá, disponível no endereço eletrônico
https://app.smartgis.net.br/cuiaba/publico/navegador-geofinanceiro
, demonstra o aumento gradativo no número de construções na área, de modo a revelar que o litígio anteriormente instalado apenas entre as partes litigantes, se agravou transformando-se em um problema social, sendo hoje a área praticamente um bairro.

Inconformada, sustenta estar satisfatoriamente demonstrado o exercício a sua legítima posse sobre bem anteriormente ao esbulho perpetrado pelo agravado – tal como demonstra (a) a cadeia dominial e possessória; (b) a
Licença de Localização
obtida da Prefeitura de Cuiabá para a implantação de empreendimento residencial multifamiliar na área; (c) a vistoria técnica do agente da prefeitura antes da concessão da licença; (d) a licença especial para a limpeza de vegetação rasteira na área em questão; (e) os comprovantes de pagamento de ITR da área pela antecessora da agravante; e (f) as declarações subscritas por pessoas que residem na vizinhança há anos.

Aduz que, por outro lado, além de o pedido administrativo do recorrido aviado perante o INTERMAT na tentativa de obter a titulação da área ter fracassado justamente em razão da ausência de comprovação da posse, o argumento utilizado pelo agravado para sustentar o pedido de usucapião – qual seja, o suposto fato de a área litigiosa constituir terra devoluta e, portanto, disponível para arrecadação – já foi rebatida por certidão do CRI do 6o Ofício que certificou tratar-se o terreno de imóvel já titulado.

Assevera, no mais, que (i) os documentos que o agravado invoca para suscitar a suposta aquisição da posse são falsos; (ii) que a liminar recursal deferida nos autos do RAI n. 100316/2015 – e que jamais foi expressamente desconstituída – definiu a área de ocupação do agravado como sendo de apenas 500m2; e (iii) que os atuais ocupantes adquiriram frações do lote sabendo tratar-se de imóvel litigioso, razão pela qual pugnou a agravante pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para a sua imediata reintegração de posse do imóvel, com permissão para que os terceiros atualmente ocupantes sejam notificados, por Oficial de Justiça, ou mesmo por edital, acaso encontrados, requerendo, no mérito recursal, a confirmação da medida reintegratória.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 248679177.

Informações do juízo singular no ID. n. 249238227, comunicando que a liminar possessória já havia sido analisada e refutada, sendo que a suposta alteração fática indicada pelo requerente – no sentido de que estariam sendo realizadas novas construções, cercas e comércio de lotes – não constituiria motivo apto a justificar o deferimento.

Contrarrazões no ID. n. 253977663, pelo desprovimento do recurso.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 254456185, da lavra do Dr.
Paulo Ferreira Rocha
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra decisão que, em autos de ação de interdito proibitório, tornou a indeferir o pedido de
liminar possessória
, lançando mão da se
guinte fundamentação:

“Vistos.

Indefiro
o pedido liminar,
vez que já foi analisado e refutado, e a suposta alteração fática indicada pelo requerente de que estariam sendo realizadas novas construções, cercas e comércio de lotes não é apto, haja vista o indeferimento anterior.

Logo, não há situação fática a ser preservada, vez que ainda não reconhecido direito do requerente.

Ainda, rejeito a alegação de perda do objeto, pois demonstrado o interesse pelo requerente, sendo, portanto, incomportável o pedido.

No mais, sem prejuízo da análise de eventuais preliminares, seja na fase do saneador ou no julgamento do feito, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento e preclusão.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.” (ID. n. 170307323)

Em face dessa decisão, se volta a parte autora pelas razões expostas no relato.

Com efeito, segundo orienta a jurisprudência dessa Corte, “
não comprovados os requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil, havendo dúvidas e divergências sobre a posse na fração da área, imperativa a denegação da proteção possessória, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até a regular instrução probatória, é medida que se impõe.”
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1010723-15.2022.8.11.0000, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 13/10/2022, publ. no DJE 03/11/2022)

A propósito, para que a posse seja considerada justa e, portanto, passível de proteção por meio de interditos possessórios, além de não poder ser violenta, clandestina ou precária, não pode sobre ela pairar dúvidas razoáveis acerca da legitimidade e autenticidade da aquisição por aquele que pleiteia a proteção possessória.

Nesse viés, aliás, segundo prescreve o art. 1.203 do CC/2002,
“salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida”
.

Noutras palavras, quando adquirida, a posse conserva, em regra, as mesmas características que vinham sendo exercidas por aquele de quem se adquiriu.

No caso, a segundo a própria narrativa autoral, o imóvel de
matrícula n. 97.887
, fl. 032, livro 02, do CRI do 6o Ofício da Capital (“Lote Moinho”), objeto do pleito possessório, teria sido adquirido no ano de 2008 da então proprietária
ARACRUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
– representada, na ocasião, pelo Sr.
ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO
– que, por sua vez o teria adquido e sobre ele exercido sua posse desde o ano de 1997.

Segundo a narrativa recursal, a referida matrícula (n.
97.887
) teve origem no desmembramento da
matrícula n. 58.182
que, por sua vez seria fruto do desmembramento da
matrícula n. 54.595
, a qual, por sua vez, foi aberta mediante o desmembramento da
matrícula n. 27.126
.

E essa
matrícula n. 27.126
decorreria de um desmembramento da
matrícula n. 27.125
– essa sim de grande relevância para o resultado do presente recurso – que, por sua vez, seria fruto do desmembramento da
matrícula n. 16.548
, de titularidade da União. É o que se pode depreender do fluxograma apresentado no ID. n. 247457661 - Pág. 17 das razões de recorrer. Vejamos:

O dado relevante relativo aos elementos fáticos relacionados à causa é que, em 27/04/2022, o Ministério Público Federal denunciou
ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO
, na condição de representante da empresa antecessora da ora agravante (
ARACRUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
), pela prática dos crimes tipificados nos artigos 50, I, da Lei n. 6.766/79; art. 20 da Lei n.4947/66 e art.171 do CP.

Narra a denúncia do Proc. n. 1029580-25.2021.4.01.3600 que, a partir do ano de 2008 até pelo menos o ano de 2015, o denunciado
invadiu a área pertencente à
União Federal
, Gleba Pascoal Ramos, localizada no Bairro
Santa Cruz II
, na cidade de Cuiabá/MT, ocupando-a em caráter permanente para que, dentre outros, fosse realizado posteriormente o loteamento do solo para fins urbanos sem autorização do órgão público competente.

Ainda de acordo com a peça inaugural da ação penal, o Sr.
ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO

promoveu a venda de (um) lote irregular, desmembrado a partir do referido loteamento de área pertencente à União Federal
, induzindo e mantendo em erro terceiro adquirente de boa-fé.

Consta que, a despeito disso, a denúncia foi integralmente rejeitada, tendo o juízo de origem entendido pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito artigo 50, I, da Lei n. 6.766/79, pela ausência de justa causa para o exercício da ação penal quanto ao crime do art. 20 da Lei n. 4947/1996 e pela ausência da condição de procedibilidade no que tange ao crime de estelionato (art. 171,CP).

Interposto
Recurso em Sentido Estrito
pelo MPF, este foi desprovido pelo TRF da 1a Região, o que ensejou a interposição do
Recurso Especial n. 2.120.488-MT
, o qual foi provido monocraticamente pela Ministra Daniela Teixeira em 03/09/2024, para o recebimento da denúncia em face do Sr.
ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO
em relação ao crime do art. 20 da Lei n. 4.974/96.

Sendo assim, subsistem dúvidas razoáveis sobre a legitimidade da ocupação exercida pela
ARACRUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
sobre o imóvel que, segundo o ente ministerial, seria pertencente à União Federal, e que teria sido irregularmente ocupado, loteado e vendido em terrenos menores, situação que, por força do já aludido art.1.203 do CC/2002, permeia de incertezas a legitimidade da posse invocada pela agravante para ser defendida através dos interditos possessórios.

Vale ainda frisar que o agravado também ajuizou, inclusive de forma antecedente, não apenas uma demanda possessória (
Interdito Proibitório
n. 0016639-65.2015.811.0041
), como já havia, antes disso, aviado uma demanda declaratória (
Ação de Usucapião
n. 0019129-94.2014.811.0041
), no ano de 2014. para tentar reconhecer a prescrição aquisitiva sobre o imóvel cuja posse se discute.

Dessa maneira, não existem, por ora, elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, de modo que a solução do presente litígio demandará uma melhor instrução probatória, haja vista que, afora os títulos de propriedade cuja legitimidade são duvidosas como já explicado anteriormente, os únicos documentos relacionados à comprovação da posse e da possível turbação/esbulho – quais sejam, as
Declarações escritas de moradores da área
e a
“Perícia” documental no Contrato de Cessão de Posse
– não passam de documentos unilaterais, produzidos, portanto, fora da supervisão do Judiciário.

Importante ressaltar que, ainda que se possa vislumbrar a possibilidade, em tese, da aplicabilidade da norma do 3o do art.109 do CPC/15 àqueles que adquiriram supostos “direitos de posse” sobre a área litigiosa, certo é que conforme reconhecido pela própria agravante, a causa enceta um problema social de grandes proporções, com impactos para inúmeras famílias, de maneira que a solução da demanda exigirá uma segurança jurídica que somente será alcançada através de uma instrução mais robusta.

Cumpre ainda destacar que, além de indeferir a liminar possessória pela segunda vez, a decisão agravada ainda determinou que as partes indicassem as provas que pretendem produzir, tendo, ambos os litigantes, já se manifestado nos autos de origem a esse respeito.

Logo, não se afigura razoável tampouco processualmente seguro deferir uma tutela provisória com base em elementos probatórios bastante rasos, quando se está às vésperas do início da instrução processual
, devendo, por ora, prevalecer a orientação da
jurisprudência desta Corte, segundo a qual
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(TJ/MT – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – TESTEMUNHAS OUVIDAS COMO INFORMANTES – DEPOIMENTOS FRÁGEIS - ALEGAÇÃO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL E ESBULHO/TURBAÇÃO NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 371, I, DO CPC/15 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A liminar possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 371, I, do mesmo ordenamento jurídico.

Se em juízo superficial não se verifica a prova do efetivo exercício de posse do autor sobre o imóvel em discussão, bem como a data do esbulho/turbação, não se tem por preenchidos os requisitos legais a ensejar a concessão de liminar possessória.

Ademais, a comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade da alegação do exercício de posse, o que não ocorreu, já que as declarações dos informantes inquiridos em audiência de justificação foram frágeis e não se comprovou a efetiva posse do agravado sobre o imóvel em discussão, bem como a data de esbulho/turbação.

Se o acervo probatório não é suficiente para a comprovação segura dos requisitos elencados no art. 561 do CPC/15, em seara do limite estreito do agravo de instrumento, impõe-se aguardar o prosseguimento do processo na origem, com a consequente dilação probatória.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1010279-79.2022.8.11.0000, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

No entanto, a fim de conformar os interesses das partes, e ainda reduzir o tanto quanto possível os riscos de danos, forçoso ratificar a ordem determinada na decisão de ID. n. 248679177, que o juízo de origem providencie a intimação do agravado, assim como dos demais ocupantes que forem encontrados na área, para que se abstenham de nela promover novas edificações/alienações.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso, ratificando, porém, a determinação para que o magistrado condutor do feito originário proceda a intimação de todos que forem encontrados na área cuja posse se disputa, por oficial de justiça, com custas a serem suportadas pela agravante, para que se abstenham de promover novas edificações/alienações e/ou benfeitorias até nova deliberação
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025